Tribunal: STF
Processo: HC 60054
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-29
Data de publicação: 1982-10-29

Ementa:
- HABEAS CORPUS.
- SEU CONHECIMENTO, UMA VEZ QUE O HABEAS CORPUS ALEGA A OCORRENCIA
DE NULIDADES PROCESSUAIS, SENDO CERTO QUE, EM HABEAS CORPUS
ANTERIOR, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL ASSEVEROU, GENERICAMENTE, A
REGULARIDADE DO PROCESSO.
- IMPROCEDENCIA, POREM, DAS ALEGAÇÕES DO PACIENTE, POIS, NO CASO,
NÃO CABE A INVOCAÇÃO DA SÚMULA 351. ADEMAIS, FICOU SANADA, POR
AUSÊNCIA DE ARGÜIÇÃO NAS ALEGAÇÕES FINAIS, A FALTA DE REQUISIÇÃO DO
PACIENTE PARA AUDIENCIA DE TESTEMUNHA DA DEFESA (CFE. HC 54.217,
PLENO), E O PACIENTE FOI PESSOALMENTE INTIMADO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
HABEAS CORPUS CONHECIDO, MAS INDEFERIDO.